Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ADVERTÊNCIA. NOVO DESCUMPRIMENTO DA PENA. RECONVERSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fim de serem atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ser precedida da oitiva do apenado, em audiência de justificação.
2. A resistência do agravante em cumprir a pena, marcada sobretudo pela sua recalcitrância, mesmo após advertido a respeito das consequências de novos descumprimentos em audiência, justifica o afastamento das medidas alternativas e a consequente reconversão definitiva da pena

3. Recurso conhecido e não provido.